Tribunal: STF
Processo: SL 1831
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 

Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão da eficácia de decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que concedeu liminar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
2.	Fato relevante. A decisão que se pretende suspender será submetida ao referendo do Plenário do STF na sessão virtual de 15 a 22.08.2025.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte.
III.	Razões de decidir
4.	Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
5.	Não se justifica a atuação monocrática desta Presidência para sustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar, sobretudo se tais decisões já serão objeto de deliberação pelo Plenário do Tribunal.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido não conhecido.
______
Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux; SL 1764 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Tucuruí, que tem por objeto decisão em que o Min. Gilmar Mendes concedeu a medida cautelar pleiteada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.233.

    2. A ação em questão foi ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para impugnar decisão em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teria promovido virada em sua jurisprudência no âmbito do Agravo Interno no Recurso Especial Eleitoral nº 0600095-22.2024.6.14.0040. O partido político afirma que a Corte eleitoral tradicionalmente reconhece que a suspensão cautelar de condenação implica automaticamente a suspensão de inelegibilidade, mas, no caso concreto, passou a entender que a liminar concedida apenas reconduzia o investigado ao cargo de Prefeito, mas sem poder se estender à inelegibilidade. Aponta que, desse modo, o Tribunal Superior Eleitoral invalidou os votos dados à chapa vencedora para a Prefeitura de Tucuruí e determinou a realização de novas eleições. Entende que o acórdão viola a soberania popular (art. 14 da Constituição), a regra da anualidade eleitoral (art. 16 da Constituição) e a isonomia (art. 5º, caput, da Constituição). Pediu, então, liminar para suspender todos os efeitos do acórdão impugnado.

    3. O Ministro Gilmar Mendes concedeu parcialmente a cautelar pleiteada para determinar: (i) “a suspensão dos efeitos da nova orientação jurisprudencial fixada pelo TSE (...) impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às Eleições 2024”; e (ii) “a suspensão das eleições suplementares para a Prefeitura de Tucuruí/PA, agendadas para 3.8.2025”.

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A parte requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Argumenta que há violação à segurança jurídica e à estabilidade político-administrativa do Município. Sustenta que a via da ADPF é inadequada à pretensão. Defende que a suspensão das eleições perpetua um estado de indefinição no Município. Aponta que a instabilidade administrativa acarreta, também, lesão à ordem econômica.

    5. É o relatório. Decido.

    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os pedidos de suspensão devem ser dirigidos ao Presidente do Tribunal ao qual for hierarquicamente vinculada a autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. No sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Assim, como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1.424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.

    7. A mesma conclusão foi alcançada em diversas decisões monocráticas, dentre as quais destaco as seguintes: SS 5.619, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 28.12.2022; SL 1.523, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2022; SL 1.520, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.03.2022; SS 5.471, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.03.2021; SL 1.418, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 07.01.2021; SL 1.412, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.12.2020; SL 1.118, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 1.117, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.01.2010; Pet 3.113, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 09.03.2004; SS 2.900, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 20.03.2006.

    8. É certo que, em situações absolutamente excepcionais, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a suspensão, pela Presidência, de decisões proferidas por outros Ministros. No presente caso, contudo, essas circunstâncias não estão presentes. Veja-se que a decisão que se pretende suspender já está submetida a referendo do Plenário, na sessão virtual de 15.08.2025 a 22.08.2025. Não se justifica, assim, a atuação monocrática desta Presidência para sustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar, quando tais decisões já serão objeto de deliberação pelo Plenário do Tribunal. No mesmo sentido: SL 1.764, sob minha relatoria, j. em 15.08.2024.

    9. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente